Tribunal: TJPA
Processo: 0806051-17.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806051-17.2025.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ADRIANO DE LIMA PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 52 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra respaldo no termo de exibição e apreensão e no Auto de Entrega da
res furtiva
, e a autoria delitiva está suficientemente comprovada pelo relato firme e coerente da vítima em juízo, que reconheceu o apelante como um dos autores do roubo.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, o que se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A condenação por roubo majorado pode ser mantida com base na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela confissão parcial do réu.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 29; 157, § 2º, II e VII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adriano de Lima Pantoja apela da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 52 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, do CP (ID 28899740).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (ID 28899755).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28899757), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30845948).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do CP, inexistindo espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade
restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 28899671, pág. 5) e Auto de Entrega da
res furtiva
(ID 28899671, pág. 6), enquanto a
autoria delitiva
exsurge, em primeiro plano, do relato da vítima, a qual em sede inquisitorial declarou que:

“é proprietário de um carro de lanche de nome Pit Stop, localizado na Rua Francisco Monteiro, quase com esquina com Av. João Paulo, próximo a Tudo Conveniência; Que trabalha todos os dias de 21h às 05h, exceto na sexta-feira; Que os dois filhos do depoente trabalham no carro de lanche; Que na data de hoje, o depoente estava dentro do carro e na parte de fora estavam seus filhos DIEGO MANUEL e LARISSA VITÓRIA; Que também estava seu vizinho de nome Eduardo; Que os três estavam próximos as motos; Que o depoente ouviu uma gritaria, e logo depois viu dois caras gritando: "PERDEU, PERDEU" (TEXTUAIS); Que eram dois assaltantes, sendo que um estava portando uma faca grande; Que o assaltante apresentado aqui nesta seccional entrou no carro de lanche e pegou uma faca e começou a ameaçar o depoente; Que seu filho também pegou uma faca; Que o assaltante aqui apresentado colocava a mão na calça dizendo que estava armado, porém não estava; que pegaram a pochete do vizinho do depoente e fugiram pela rua do Chaco; Que o filho do depoente e mais alguns populares foram atrás dos assaltantes; Que ao chegar na passagem Jarina, passando o final da rua do Chaco, um assaltante foi pego e com ele estava a faca e a pochete do seu vizinho; Que o outro assaltante não foi encontrado; Que acionaram uma guarnição da policia militar, e em razão disso, todos foram encaminhados para esta seccional; Que na hora em que o assaltante foi pego pela população, algumas pessoas o agrediram, porém não sabe identificar quais foram.” (ID 28899671 - Pág. 10).

Em juízo, a vítima ratificou a narrativa
supra
, conforme consignado na sentença objurgada, transcrita no essencial:

A testemunha de acusação Ronaldo Dantas da Costa, proprietário do carrinho de lanches, relatou em juízo que, na madrugada do dia dos fatos, estava sentado em uma das cadeiras cochilando com o aparelho celular nas mãos, que ao lado havia umas motocicletas estacionadas e alguns familiares e conhecidos, que acordou com dois indivíduos alardeando “perdeu”, que correu para o meio da rua, que visualizou quando um deles apontou a faca para o Eduardo e tomou-lhe a pochete, que o réu simulava estar com uma arma de fogo embaixo da camiseta enquanto exigia a chave da motocicleta e tentava abrir a gaveta do carrinho, que o outro indivíduo que tomou a pochete saiu em fuga, que o acusado poucos instantes depois saiu em fuga atrás do comparsa, que saíram em perseguição dos criminosos, que ambos os criminosos se esconderam, que o declarante conseguiu colidir com a motocicleta no calcanhar do acusado, que seu comparsa continuou fugindo com a arma empregada no crime e que um dos vigilantes do bairro encontrou a pochete subtraída de Eduardo com parte dos documentos subtraídos.” (ID 28899740, pág. 2)

Ressalte-se, ainda, que o apelante confessou em juízo, alegando que “ estava na companhia do outro indivíduo de prenome Jones que cometeu o roubo, asseverando que somente o último portava duas facas, que se sentiu intimidado razão pela qual simulou estar armado, que Jones o convidou a participar do crime e que participou do roubo porque estava embriagado. O acusado alegou que teria pedido para o comparsa devolver a res furtiva e que ela teria sido recuperada na integralidade, pois teria visto quando seu comparsa a largou durante a fuga” (ID 28899740 - Pág. 2)

Tais elementos probatórios foram considerados pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

“As provas produzidas revelaram que o réu, em comunhão de desígnios com comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida pela simulação de porte de arma de fogo e pelo emprego de faca, subtraiu da vítima cartões bancários, documento de identidade e aparelho celular.

A materialidade delitiva resta cabalmente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelos termos de apreensão e entrega de parte da res furtiva à vítima, pelo depoimento judicial de testemunha e pela confissão, ainda que parcial, do próprio acusado em juízo.

Com efeito, durante seu depoimento em sede judicial, a testemunha confirmou, com riqueza de detalhes e segurança narrativa, que dois indivíduos agiram em comunhão de desígnios para a prática do delito. Um deles, não identificado, empunhava uma faca e subtraiu a pochete da vítima, identificada como Eduardo, enquanto o outro agente, identificado como o réu ADRIANO, de forma deliberada e consciente, colocou a mão sob a blusa, simulando portar arma de fogo, exigiu a entrega da chave da motocicleta e tentou abrir a gaveta do carrinho de lanches, tendo ambos os autores se evadiram logo em seguida do local.

Narrou ainda o depoente que parte dos bens subtraídos foi posteriormente localizada por um vigilante do bairro, restando ausentes apenas o cartão bancário e o documento de identidade da vítima, o que confirma a consumação do delito.

No que tange à autoria, esta igualmente restou incontroversa. Em seu interrogatório judicial, o próprio réu ADRIANO confessou, ainda que parcialmente, a prática dos fatos que lhe foram imputados, admitindo estar em companhia do comparsa, tendo inclusive simulado portar arma de fogo e fugido com ele após a consumação do crime. Alegou ter gritado para que o comparsa devolvesse os objetos, porém tal assertiva, além de isolada nos autos, carece de qualquer respaldo probatório, não sendo confirmada por nenhuma das testemunhas ouvidas. Ademais, sua tentativa de atribuir sua conduta ao consumo de bebida alcoólica mostra-se manifestamente ineficaz para afastar sua responsabilidade penal, uma vez que a embriaguez voluntária, salvo exceções restritíssimas previstas em lei, não elide a culpabilidade, conforme dispõe expressamente o artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Cumpre salientar que, ao admitir ter simulado estar armado, com o inequívoco propósito de intimidar e garantir o sucesso da empreitada criminosa, o réu confirma a coautoria do delito. Nos termos do artigo 29 do Código Penal, “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Assim, pouco importa que o réu não tenha sido o agente que realizou a subtração material da pochete, pois sua conduta de atuar de forma coordenada com o outro agente, reforçando o temor na vítima e contribuindo para o sucesso da ação delitiva, insere-se na definição legal de coautoria.

Diante de tal panorama probatório, a versão defensiva apresentada pelo réu revela-se inverossímil e desprovida de elementos concretos que pudessem infirmar a robustez do conjunto probatório coligido. A confissão parcial, aliada à prova testemunhal firme e harmônica, permite concluir, sem margem razoável de dúvida, pela sua participação consciente e voluntária na prática do roubo majorado.” (ID 28899740, pág. 2/3)

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), de modo que mantenho inalterada a
decisum
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026